Tribunal: TJDFT
Processo: 0701199-58.2021.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0701199-58.2021.8.07.0018 APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF, FERTIL COMUNICACAO E MARKETING LTDA - ME APELADO: FAST PRINT SERVICOS GRAFICOS EIRELI, DISTRITO FEDERAL, FERTIL COMUNICACAO E MARKETING LTDA - ME, INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF DESPACHO O apelante Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal – Iges/DF não juntou aos autos a guia de custas do apelo que interpôs. Assim, não é possível verificar a regularidade do recolhimento do preparo do recurso apenas pelo comprovante de pagamento de id. 34521183, pág. 18. Intime-se o apelante Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal para que junte a guia de custas relativa ao comprovante de pagamento de id. 34521183, pág. 18, ou para que recolha o preparo do recurso em dobro (art. 1.007, §§ 2o e 4o, do CPC), sob pena de deserção. P. I. Brasília - DF, 26 de abril de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora